Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL e processual penal. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Nulidade das provas. Necessidade de dilação probatória. ORDem denegada.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para se confirmar a custódia antecipada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Estando a custódia cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado, evidenciando risco à ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.
5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. A análise de nulidades relativas à abordagem policial e ao reconhecimento pessoal é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, não se evidenciando, de plano, ilegalidade manifesta.
8. Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando ausente comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados de filho menor ou o único responsável por sua assistência, nos termos do art. 318 do CPP.
9. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e evidenciada a necessidade da medida extrema, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
IV – DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157. CPP, artigos 226, 282, 312, 313, 318, 319 e 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.917/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025. STJ, RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026. TJDFT, Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. TJDFT, Acórdão 1816140, 0702659-32.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.